Tribunal: STF
Processo: HC 269159
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.015.502/CE, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal).
Conforme relatado:

Sustenta a acusação, que a vítima teria sido alvejada por disparos de arma de fogo nas costas e em momento no qual não esperava e nem tinha condições de esboçar qualquer defesa eficiente, bem como de que a motivação daquela ação estaria ligada ao fato do filho da vítima ter dívidas de droga com o denunciado. Afirmou, também, que os indícios de autoria teriam surgido a partir de perícia de microcomparação balística realizada entre os projéteis retirados do corpo da vítima, comprojétil teste deflagrado por arma de fogo apreendida em poder do acusado em outra ação penal na qual ainda responde por posse ilegal de arma de fogo [...]. 

Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que lhe negou provimento.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 
[...]
4. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para “determinar o imediato e definitivo desentranhamento, dos autos da referida Ação Penal, do laudo de microcomparação balística e de todas as peças que a ele façam referência direta, por manifesta ilicitude por derivação, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal e do art. 157, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Penal”.
É o relatório. Decido.

Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou ao exame dos requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente